Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE no 1.234.080/DF AgR), presumidamente constitucional, aplica-se o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no roubo, - prevista anteriormente no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, - até que em vigor o novo inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescido pela Lei no 13.964 de 24/12/2019.
Não obstante o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo tenha deixado de constituir causa especial de aumento de pena, passou a caracterizar, naturalmente, circunstância judicial negativa do crime. Nessa qualidade, deve ser deslocado para a primeira fase da dosimetria da pena, acrescendo a pena-base, respeitado o limite da pena imposta na sentença condenatória, para que não resulte situação mais gravosa para o sentenciado.
No caso concreto, excluído o uso de arma branca como causa de aumento de pena no roubo, passa a ser considerado como circunstância judicial negativa, pois demonstra maior índice de reprovação da conduta do agente, elevando a gravidade da ameaça e expondo a efetivo perigo a integridade física e psicológica da vítima.
Recurso provido em parte.